Tribunal: STF
Processo: ARE 1595365
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável.  Absolvição. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Repercussão geral não demonstrada. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por J.A.R.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Estupro de vulnerável Recurso defensivo - Absolvição por ausência de materialidade, uma vez que não foram juntados aos autos a certidão de nascimento ou registro de identidade da vítima Descabimento Nos termos da Súmula n. 74 do STJ, certo é que a certidão de nascimento ou a cédula de identidade não são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da menoridade, podendo esta ser demonstrada por meio de outro documento firmado por agente público, dotado, portanto, de fé pública - Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade Palavras da vítima que merecem crédito e se revestem de indiscutível valor para a busca da verdade real Relatos da genitora da ofendida que corroboram a versão da ofendida e afastam a inocência do réu Condenação necessária Primeira fase - Pena-base fixada acima do patamar mínimo legal, na fração de ½, em razão da culpabilidade e conduta social do réu, das circunstâncias do crime e das consequências causadas à ofendida Patamar reduzido para 1/3, considerando a culpabilidade inerente ao tipo penal e conduta social típica de agentes que cometem tal espécie de delito - Segunda fase Presente agravante prevista no artigo 61, II, “f” do C.P., a pena foi exasperada em 1/6 Pedido de decote da referida agravante sob alegação de julgamento “extra petita”, uma vez que o Ministério Público não pleiteou o reconhecimento da referida agravante Não acolhimento - Magistrado não fica adstrito às capitulações descritas na denúncia ou na manifestação do Ministério Público em alegações finais Inteligência do artigo 385 do C.P.P - Terceira fase Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, com afastamento do concurso material - Possibilidade - Infrações que foram cometidas em um mesmo contexto fático - Requisitos do artigo 71 do Código Penal que foram preenchidos - Precedentes- Aplicado o patamar de 1/6, considerando o cometimento de duas infrações -- Regime fechado mantido dado o quantum da pena e a gravidade concreta do delito Impossibilidade de substituição da pena corporal por não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do C.P. - Recurso defensivo parcialmente provido.” 
(Apelação Criminal nº 1500455-77.2023.8.26.0326, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, j. 27.08.2024)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição da República. 
Alega-se nulidade da condenação, ao argumento de que o acórdão recorrido manteve decisão fundada em conjunto probatório insuficiente, marcado por depoimentos frágeis e ausência de comprovação documental da menoridade da vítima, elemento essencial à tipificação do delito imputado. 
Aduz, ainda, que não houve suporte probatório idôneo para afastar a presunção de inocência, tendo a condenação se baseado em presunções, sem demonstração inequívoca dos fatos. 
Requer o provimento do recurso para absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta. Pugna, ainda, a concessão de habeas corpus de ofício, diante de eventual constrangimento ilegal evidenciado nos autos.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifico que a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, e 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição da República não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Além disso, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por outro lado, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013  - grifei)

Em acréscimo, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da condenação do recorrente, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, exigiriam o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Sentença absolutória. Irresignação do assistente de acusação. Alegada violação ao art. 227 da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1545539 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-05-2025 - grifei)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu provimento à apelação deduzida pelo primeiro agravado. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1526642 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09-04-2025 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA DOSIMETRIA PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE O RITO PROCESSUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE 1506565 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24-10-2024 - grifei)

Por fim, o pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício não merece acolhimento, pois não se verifica, no caso, a existência de ilegalidade flagrante, teratologia ou situação excepcional que autorize a atuação desta Suprema Corte à margem dos limites objetivos do recurso interposto.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente